Tribunal: TJSP
Processo: 1012631-67.2018.8.26.0344
Classe: Agravo Regimental Cível / Posse
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo regimental. Apelação. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça à apelante e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção. Requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. Documentos que instruem a petição inicial retratam situação antiga. Pretensão de recolhimento das custas ao final do processo não pode ser acolhida pelos mesmos

Ementa:
Agravo regimental. Apelação. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça à apelante e determinou o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção. Requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. Documentos que instruem a petição inicial retratam situação antiga. Pretensão de recolhimento das custas ao final do processo não pode ser acolhida pelos mesmos motivos do indeferimento da gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.